Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. DIFERENÇA ENTRE VALOR VENAL E VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito à restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, em razão da adoção, pelo Fisco, de base de cálculo diversa daquela declarada pelo contribuinte, sem a instauração de processo administrativo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor venal do imóvel deve ser determinado conforme avaliação administrativa, mesmo sem processo administrativo específico, ou se prevalece o valor declarado pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 1.113/STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, prevalecendo o valor declarado pelo contribuinte, salvo processo administrativo adequado (art. 148 do CTN). A falta de instauração de procedimento regular impede a alteração do valor da transação. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 2012756, 1994337 e 1993964.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido. Sem custas ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.11.2021 (Tema 1.113); TJDFT, Acórdão 2012756, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 1994337, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025 e Acórdão 1993964, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.